Tribunal: CARF
Processo: 10120.720421/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.720421/2015-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE RIO VERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
A matéria objeto de lançamento e não impugnada perante à primeira instância
de julgamento torna-se preclusa e não é passível de conhecimento pela segunda
instância.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA.
DECRETO 6.042 /2007. LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL. MUNICÍPIOS.
O Decreto 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública
em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota do Seguro de
Acidentes de Trabalho (SAT) para 2%, o que se aplica a todos os municípios.
Inexiste óbice legal ao enquadramento, por decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas no ambiente de trabalho, conforme as atividades preponderantes
definidas pelo respectivo CNAE, escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave, para fins de fixação da contribuição ao SAT.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes aos autos de
infração Debcads 51.075.001-0, 51.075.002-8, 51.075.003-6 e 51.075.005-2, uma vez que não
prequestionadas em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720421/2015-32
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído mediante os Autos de
Infração (AI) - DEBCAD n. 51.075.001-0 (valor total de R$ 1.038.992,56); DEBCAD n.
51.075.002-8 (valor total de R$ 356.507,200; DEBCAD n. 51.075.003-6 (valor total R$
3.391,13); DEBCAD n. 51.075.004-4 (valor total R$ 1.497.098,68); DEBCAD n. 51.075.005-2
(valor total de R$ 43.497,22), conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da teor da decisão de primeira instância em 09/06/2016, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 07/07/2016, esgrimindo os seguintes argumentos:
[...]
04.1 Autos n. 51.075.001-0
Senhores Julgadores, conforme já enfrentado na peça impugnatória, não nos resta outra
saída a não ser reiterar a mesma tese, ou seja de que a maneira com que a auditoria
procedeu os levantamentos não corresponde à realidade, a sistemática vivida pelos entes
públicos não é essa.
Também ficou claramente demonstrado que a GFIP é emitida e paga com base na folha
de pagamento, rescisões e das liquidações dos autônomos no mês de referência, no caso
abril a setembro/09, porém o recolhimento é a posteriori.
Esses pagamentos só são realizados na época da liquidação, o que pode levar alguns
meses ou até anos.
Citamos o exemplo de um servidor que é exonerado no mês de janeiro, e somente em
março ele aparece para reclamar seu pagamento. Nesse mês sim, faz a liquidação e
promove o pagamento dessa despesa.
Todas as despesas liquidadas nos meses auditados obedeceram as regras e promoveram
as retenções e recolhimentos legais.
O arquivo MANAD, principal fonte de informação da auditoria, extrai todas as ordens
de pagamentos efetuadas dentro do mês investigados, porém, não informam quais foram
liquidadas e pagas, gerando assim, dados incorretos.
Conforme já explicitado, não existe uma legislação, nem mesmo mecanismos capazes
de obrigar o ente público a liquidar todas as ordens de pagamentos lançadas dentro de
um mês, até porque, isso seria impossível, que, conforme já descrito anteriormente,
muitos credores não comparecem no mês da ordem de pagamento para terem seus
créditos liquidados e pagos nesse instante.
04.2 Autos n. 51.075.002-8
Que teve como objeto o lançamento das contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes às contribuições presumidamente descontadas da remuneração paga
devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes individuais, não
declarados em GFIP e não repassadas à previdência social.
Acontece que os valores apontados pela auditoria são os valores empenhados pelo
Município e que quase sempre não significa que são os valores efetivamente pagos.
Da mesma forma do que acontece com os contribuintes individuais, o Anexo III, traz no
seu bojo, a sequência correta do que acontece no Município.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

A remuneração aqui significa o que se encontra empenhado para o segurado, porém,
somente o que se encontra lançado na Gfip é que foi efetivamente gasto, ou seja. a Gfip
consigna exatamente a realidade.
O Município não pode recolher valores apenas por estar empenhados como
remuneração, haja vista que essa rubrica não representa a realidade.
Razão pela qual, o referido Auto de Infração deve ser declarado nulo.
04.3 - Autos de n. 51.075.004-4
Srs. Julgadores, Consta os autos 51.075.004-4, que teve como objeto a falta de
recolhimento das contribuições para o financiamento do benefício previsto nos art. 57 e
58 da Lei 8.213 e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados declarados em GFIP.
Acontece que, conforme muito bem enfrentado na impugnação, apesar da legislação
geral tratar a situação de forma genérica, esqueceu o auto de que trata-se de órgão
público o que exige uma verificação diferenciada.
sustenta a RFB que a alíquota SAT/GILRAT, informada em GFIP deve, em obediência
ao Decreto 3.048/99, alterado pelo Decreto n. 6.042/2007, deve ser de 2% (dois por
cento) e não de 1%, conforme vem procedendo esse ente Público.
Razão disso, o valor do Auto de Infração discutido é o resultado da diferença
encontrada.
O impasse se reveste na própria natureza da atividade pública.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aqui vale lembrar que se trata de
Jurisprudências já assentadas desse Colendo Tribunal. que as atividades desenvolvidas
pelos servidores públicos, no caso legislativo, ostentam natureza preponderantemente
burocrática, enquadrando-se na categoria de baixo grau de risco, ensejando a aplicação
da alíquota no menor percentual, qual seja, 1% (um por cento).
Transcrevendo trecho da Decisão do Tribunal Regional Federal - 5a Região, publicada
no dia 26 de janeiro de 2011, onde destaca que:
"A discussão que diz respeito a majoração de alíquota em relação ao SAT (atualmente
denominado de RAT - Risco de Acidente de Trabalho), recolhida pelos entes
municipais e destinada ao custeio de aposentadorias especiais, já foi enfrentada pelo c.
Superior Tribunal de Justiça, ocasião pela qual restou assentado que as atividades
desempenhadas pelos servidores municipais ostentam natureza preponderantemente
burocrática, enquadrando-se na categoria de baixo grau de risco.. ensejando a aplicação
da alíquota no menor percentual, qual seja, 1% (um por cento).
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT.
ALÍQUOTA. CRITÉRIOS. MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. ATIVIDADE
PREPONDERANTEMENTE BUROCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL
DA ALÍQUOTA DE 1%. (REsp n. 49274/RS, Segunda Turma, Relator Ministro João
Otávio de Noronha, (destaque nosso).
Desta forma, em sendo as atividades desenvolvidas pelos servidores do poder
legislativo preponderantemente burocrática e, portanto, de baixo grau de risco, esse
risco de grau leve impõe o seu enquadramento na alíquota de 1% para fins de
SAT/GILRAT.
Reputa-se que o enquadramento das atividades de risco, instituído pelo Decreto n.
6.042, com a elevação da alíquota de 1% para 2%, é ilegal, tendo em vista que não
houve incremento do risco de acidente do trabalho nas atividades desenvolvidas a
justificar a majoração.
Em que pese os fundamentos da Auditoria Federal, esses se baseiam em Decretos com
os quais o próprio Judiciário, inclusive o c. STJ, não concorda. Mais que isso, se
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

posicionando radicalmente contra e determinando em seus julgados que sejam
providenciados as devidas adequações.
Vale lembrar que essa é a posição do próprio Judiciário entendendo que o poder
municipal, seja Executivo. seja Legislativo, é preponderantemente burocrática e,
portanto, de baixo grau de risco, e que esse risco de grau leve impõe o seu
enquadramento na alíquota de 1% para fins de SAT/GILRAT
Conforme estatui o próprio Regimento do CARF esse Conselho deve se curvar diante
de posições já assentadas nas instâncias superiores do Judiciário, in verbis:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-8 e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso em tela o nobre Julgador não observou esse regramento, ou melhor sequer
analisou as questões levantadas.
Desta feita, com base nos fundamentos legais dispostos acima, o referido auto de
infração deverá ser declarado nulo por não obedecer as regras que lhe são impostas.
Os autos de n. 51.075.003-6 e 51.075.005-2, não constam no julgamento proferido pelo
referido Acórdão de n. 14-60.158 - 9a T, portanto, nos força a concluir que os mesmos
foram anulados, uma vez que, não foram enfrentados e assim, por conseguinte, não
apresentam subsídios instauradores do direito do contraditório e da ampla defesa,
impossibilitando assim, qualquer reação por parte do recorrente.
[...]

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Não obstante a tempestividade do recurso voluntário, dele se conhece
parcialmente em virtude de tratar de matérias não prequestionadas em sede de impugnação. Com
efeito, a Recorrente não enfrentou, de forma específica, em sede de primeira instância, os
lançamentos consignados nos Autos de Infração n. 51.075.001-0; 51.075.002-8; 51.075.003-6; e
n. 51.075.005-2, tornando-as, portanto, matéria preclusa, a teor do art. 17 do Decreto n.
70.235/1972, não sendo assim passíveis de conhecimento perante a segunda instância.
Na verdade, concentrou a sua irresignação especificamente em face da
majoração de alíquota em relação ao SAT (1% para 2%), recolhida pelos entes municipais e
destinada ao custeio de aposentadorias especiais, objeto do Auto de Infração n. 51.075.004-4,
referindo-se, todavia, equivocadamente, ao Auto de Infração n. 51.075.001-0
Em face das demais matérias, a Recorrente, em sede de impugnação, no item 07 -
Dos demais debcads, assim se manifestou:
[...]
07 - Dos demais debcads
Diante de tamanha discrepância no processo, não se percebe outro caminho a não ser o
de que os demais debcads devem ser declarados nulos uma vez que fazem parte do
mesmo processo.
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

Conforme demonstrados em tópicos anteriores, o processo veio eivado de vícios, com
um Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal totalmente em descompasso com o
Relatório Fiscal, impossibilitando até mesmo a quitação ou um provável parcelamento
desses débitos.
Nunca é demais esclarecermos o processo administrativo fiscal deve obedecer, além dos
princípios comuns aplicáveis à Administração Pública, contidos no art. 37 da
Constituição Federal, bem como aqueles definidos no art. 50 da CF, inúmeros outros,
dos quais se destacam os princípios da duração razoável do processo, da motivação, do
devido processo legal, da segurança jurídica, da proteção da confiança e do duplo grau
de cognição.
O PAF deve ser guiado em estrita obediência aos procedimentos descritos em lei,
dando-se amplo acesso e conhecimento dos atos ali praticados ao contribuinte, sob pena
de nulidade, configurando-se, especialmente, em um instrumento de controle de
legalidade O controle de legalidade, da constituição do crédito tributário até a sua
inscrição em dívida ativa, deve ser extremamente rigoroso, pois a dívida regularmente
inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova pré-
constituída, nos termos do art. 204 do CTN e art. 3° da LEF.
[...]
Como se observa, inexiste qualquer argumentação de mérito em face das
demais matérias objeto de lançamento, destacando que as alegações genéricas referentes a
violação princípios constitucionais foram devidamente abordadas pela decisão recorrida,
conforme se verá adiante.
Especificamente em relação aos Autos de Infração n. 51.075.003-6 e n.
51.075.005-2, cabe destacar as alegações da Recorrente perante a segunda instância:
Os autos de n. 51.075.003-6 e 51.075.005-2, não constam no julgamento proferido pelo
referido Acórdão de n. 14-60.158 - 9a T, portanto, nos força a concluir que os mesmos
foram anulados, uma vez que, não foram enfrentados e assim, por conseguinte, não
apresentam subsídios instauradores do direito do contraditório e da ampla defesa,
impossibilitando assim, qualquer reação por parte do recorrente.

Ora, se sequer foram questionados em sede de impugnação, conforme já
informado, resta evidente que a decisão recorrida não poderia tê-los enfrentado.
Nessa perspectiva, a presente lide concentra-se, tão-somente, na majoração de
alíquota em relação ao SAT (1% para 2%), recolhida pelos entes municipais e destinada ao
custeio de aposentadorias especiais, objeto do Auto de Infração n. 51.075.004-4.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso administrativo fiscal,
resgato, no essencial, o relatório da decisão recorrida:
[...]
Trata-se de lançamento contra a empresa em epígrafe com os seguintes debcads:
Auto de Infração 51.075.001-0, valor R$ 1.038.992,56; tem como objeto a falta de
recolhimento das contribuições, parte patronal, incidente sobre os pagamentos efetuados
aos segurados empregados e contribuintes individuais, não declarados em GFIP
entregues antes do início da ação fiscal, destinadas à Seguridade Social.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

Auto de Infração 51.075.002-8, valor R$ 356.507,20; tem como objeto o lançamento
das contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes às contribuições
presumidamente descontadas da remuneração paga devida ou creditada aos segurados
empregados, contribuintes individuais e transportadores rodoviários autônomos, não
declarados em GFIP e não repassadas à Previdência Social.
Auto de Infração 51.075.003-6, valor R$ 3.391,13; tem como objeto o lançamento das
contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre o pagamento a transportadores
rodoviários autônomos: SEST e SENAT, conforme o Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS 620.
Auto de Infração 51.075.004-4, valor R$ 1.497.098,68; tem como objeto a falta de
recolhimento das contribuições para o financiamento do benefício previsto nos art. 57 e
58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados declarados em GFIP entregues antes do início da ação fiscal, destinadas
à Seguridade Social.
Neste auto de infração foi lançado o levantamento “RA", que corresponde a diferença
dos valores declarados em função do erro de enquadramento na atividade
preponderante, consequentemente na alíquota aplicada de SAT/GILRAT, e do erro do
FAP resultando em uma alíquota menor de GILRAT ajustado.
O contribuinte declarou em GFIP o grau de risco de 1% para todo o período de 02/2011
a 12/2013. Uma vez que o contribuinte não comprovou sua atividade preponderante esta
foi arbitrada, conforme o disposto no §3° do art. 33 da Lei n° 8.212/1991.
Determinou-se como atividade preponderante aquela declarada em GFIP e utilizada
para o código CNAE para fins de inscrição no CNPJ, ou seja, CNAE 8411-6/00 -
Administração pública em geral e correspondente grau de risco de 2%.
Auto de Infração 51.075.005-2, valor R$ 43.497,22; tem como objeto o lançamento
das retenções de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura relativas a prestação de
serviços executados mediante cessão de mão de obra, do qual o contribuinte foi
tomador, presumidamente retidas e não repassadas à Previdência Social.
A autuada impugnou o lançamento, com as seguintes alegações:
- Conforme identifica o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, o
Município de Rio Verde foi notificado do referido procedimento fiscal onde constata os
autos de n. 51075001-0; 51075002-8; 51075003-6; 51074998-4; 51074999-2;
51075005-2; 51075004-4 e 51075000-1;
- acontece que no Relatório Fiscal que identifica as razões e os fundamentos dos autos
de infrações só se constata a existência de cinco Debcads, que são: 51.075.001-0,
51.075.002-8, 51.075.003-6, 51.075.004-4 e 51.075.005-2;
- os demais debcads 51074998-4, 51074999-2 e 51075000-1 não foram relatados no
aludido Relatório Fiscal, havendo apenas a menção de que "nesta ação fiscal também
foram lavrados autos de infração no processo 10120.720.371/2015-93, os quais
abrangeram as competências de 01/2010 a 03/2010, cujos autos de infração foram
lavrados antecipadamente com o intuito de se evitar o instituto da decadência";
- parece desarrazoado solicitar a regularização de um débito sem que o mesmo ainda
não esteja completado todo o seu ordenamento processual; o contribuinte não pode se
ver forçado a pagar ou parcelar um suposto débito sem que o mesmo não se apresente
consolidado em todos os seus procedimentos; o risco de uma decadência não figura
como motivo para infringir o ordenamento jurídico;
- o que se constata é o flagrante desacerto com Princípios Constitucionais da ampla
defesa e do contraditório; o único caminho para esses autos é a sua anulação, uma vez
que os mesmos não atendem aos Princípios da Legalidade, Contraditório e Ampla
Defesa;
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

Do mérito
- apesar da legislação geral tratar a situação de forma genérica, esqueceu o autor que
trata-se de órgão público o que exige uma verificação diferenciada;
- o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que as atividades desenvolvidas
pelos servidores públicos, no caso legislativo, ostentam natureza preponderantemente
burocrática, enquadrando-se na categoria de baixo grau de risco, ensejando a aplicação
da alíquota no menor percentual, qual seja, 1%;
- o enquadramento das atividades de risco, instituído pelo Decreto n° 6.042, com a
elevação da alíquota de 1% para 2%, é ilegal, tendo em vista que não houve incremento
do risco de acidente do trabalho nas atividades desenvolvidas a justificar a majoração;
- em que pese os fundamentos da Auditoria Federal, esses se baseiam em Decretos com
os quais o próprio Judiciário, inclusive o STJ, não concorda;
- conforme estatui o próprio Regimento do CARF esse Conselho deve se curvar diante
de posições já assentadas nas instâncias superiores do Judiciário, in verbis:
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
- os demais debcads devem ser declarados nulos uma vez que fazem parte do mesmo
processo.
[...]
Pois bem.
É oportuno destacar que a Recorrente, em sede de recurso voluntário, não aduz
novas razões de defesa, limitando-se a reproduzir, em sua essência, os mesmos argumentos
alegados na impugnação quanto à majoração de alíquota em relação ao SAT, recolhida pelos
entes municipais e destinada ao custeio de aposentadorias especiais.
Destarte, em relação a esta matéria específica, confirmo e adoto as razões de
decidir da decisão recorrida, nos termos do art. 57, § 3°., do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n. 343/2015:
[...]
A autuada alega que há uma discrepância entre o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal - TEPF e o Relatório Fiscal - RF, uma vez que no TEPF constam
oito Debcads (51075001-0; 51075002-8; 51075003-6; 51075004-4, 51075005-2,
51074998-4; 51074999-2 e 51075000-1) e no RF apenas cinco (51075001-0; 51075002-
8; 51075003-6; 51075004-4 e 51075005-2); em razão dessa omissão o lançamento
estaria nulo, em razão à não observância de Princípios Constitucionais relacionados à
ampla defesa.
A alegação não procede.
Isso porque no presente processo somente foram lançados os Debcads 51075001-0;
51075002-8; 51075003-6; 51075004-4 e 51075005-2. Ou seja, no presente processo,
não foram lançados os Debcads 51074998-4, 51074999-2 e 51075000-1. Tais debcads
fazem parte do processo 10120.720.371/2015-93.
O TEPF relaciona todos os oito Debcads uma vez que os mesmos compõem a mesma
ação fiscal. O RF (na folha 77) esclarece:
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

2.1. A presente ação fiscal compreende o período de 01/2010 a 12/2013.
Contudo, este processo abrange as competências de 04/2010 a 12/2013. Nesta ação
fiscal também foram lavrados autos de infração no processo 10120.720.371/2015-93
que abrangeram as competências de 01/2010 a 03/2010, cujos autos de infração foram
lavrados antecipadamente com o intuito de evitar o instituto da decadência.
Conforme consta nos autos do processo 10120.720.371/2015-93, o contribuinte foi
intimado dos Debcads 51074998-4, 51074999-2 e 51075000-1 em 23/01/2015.
Conforme explicado no RF, tais Debcads foram lavrados antecipadamente a fim de
evitar a decadência, uma vez que referem-se às competências 01 a 03/2010 e os demais
Debcads (no presente processo) foram lavrados somente em 03/2015.
Assim, não há que se falar em violação a Princípios Constitucionais da ampla defesa e
contraditório.
A autuada alega que o enquadramento do SAT no percentual de 2% é incorreto, vez
que o órgão público tem tratamento diferenciado reconhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça cujo entendimento é que as atividades desenvolvidas pelos servidores públicos
ostentam natureza preponderantemente burocrática, enquadrando-se na categoria de
baixo grau de risco, ensejando a aplicação da alíquota no menor percentual, qual seja,
1%.
A alegação não procede.
O inciso I do § 1° do art 72 da Instrução Normativa no 971/2009 dispõe asbregras para o
enquadramento do contribuinte nos correspondentes grau de risco, conforme a Relação
de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base
na CNAE, prevista no Anexo V do Decreto no 3.048/1999.
Para empresas com um único estabelecimento, como é o caso da prefeitura (contribuinte
com mais de um estabelecimento seria o caso de empresa com CNPJ matriz e filiais), e
mais de uma atividade econômica, o contribuinte deve simular o enquadramento em
cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que possuir o maior número
de segurados empregados e trabalhadores avulsos (conforme art. 72, §1o, I, “b” da IN no
971/2009).
A solução de consulta 40/2012, corrobora o que determina a IN 971/209, verbis:
Secretaria Da Receita Federal Do Brasil
Superintendências Regionais
1a Região Fiscal
Divisão de Tributação
DOU de 23/01/2013 (no 16, Seção 1, pág. 13)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa: Órgão Público. Alíquota. SAT/GILRAT.
Enquadramento. Atividade Preponderante.
"Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser
utilizada no cálculo da contribuição do SAT/GILRAT, o órgão da Administração
Pública Direta, com inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
deve verificar a atividade preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o
maior número de segurados empregados Não há necessária vinculação entre a atividade
principal do órgão público, que define o código CNAE para fins de inscrição no CNPJ,
e a atividade preponderante do órgão público, que define o enquadramento no grau de
risco para fins de apuração da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição do
SAT/GILRAT.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 22, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;
Art. 202 do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999 - RPS; Art. 72 da IN RFB n° 971,
de 2009; Acórdão n° 14.36.460- 7a Turma da DRJ/SPO, sessão de 30 de janeiro de
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

2012, Solução de Consulta SRRF 06 n° 32, de 2009 e Ato Declaratório PGFN n° 11, de
2011."
Com a finalidade de comprovar o enquadramento e consequentemente a alíquota do
SAT/GILRAT declarados em GFIP pelo contribuinte, que foi desvinculado da atividade
principal do ente público que define o código CNAE (Administração Pública em Geral)
para fins de inscrição no CNPJ, o contribuinte foi intimado a apresentar um
demonstrativo de controle de enquadramento das atividades dos seus segurados
empregados nos correspondentes graus de risco, mensalmente, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, contendo: competência, nome, CPF, cargo,
lotação e atividade (TIF N° 02).
Em resposta ao TIF N° 02 o contribuinte informou que "não existe esse controle, até
porque, esse percentual se dá em virtude da atividade exercida pelo maior número de
servidores que laboram para o Município".
Assim, a fiscalização concluiu que o contribuinte não mantém um controle das
atividades dos seus segurados empregados filiados ao regime geral de previdência.
Levando-se em consideração que o município possui também regime próprio de
previdência, a afirmação de que o percentual do RAT se dá "em virtude da atividade
exercida pelo maior número de servidores que laboram para o Município" se torna ainda
mais vaga, uma vez que a atividade preponderante deve ser analisada utilizando-se
apenas os trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência.
Uma vez que o contribuinte não comprovou sua atividade preponderante, esta foi
arbitrada, conforme o disposto no §3° do art. 33 da Lei 8.212/1991. Determinou-se
como atividade preponderante aquela declarada em GFIP e utilizada para o código
CNAE para fins de inscrição no CNPJ, ou seja, CNAE 8411-6/00 - Administração
pública em geral e correspondente grau de risco de 2%, conforme legislação vigente
(Anexo V, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, com alteração trazida pelo
Decreto 6.042/2007 que alterou a alíquota de SAT/GILRAT de 1% para 2%).
A autuada alega que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que as
atividades
desenvolvidas
pelos
servidores
públicos
ostentam
natureza
preponderantemente burocrática, enquadrando-se na categoria de baixo grau de risco,
ensejando a aplicação da alíquota no menor percentual, qual seja, 1%; conclui que as
decisões administrativas devem acompanhar esse entendimento, citando o art. 62-A do
Regimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Em relação a decisões do STJ com entendimento contrário à legislação da Receita
Federal, esclarece-se que jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do
Superior Tribunal de Justiça deverão ser acompanhadas por esta instância de
julgamento, desde que sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, conforme art. 19 da Lei no
10.522/20021 e o disposto no art. 26-A, § 6o, II, “a” do Decreto no 70.238/1972. Até o
momento, não há qualquer ato declaratório nesse sentido.
[...]
Complementando a bem fundamentada decisão de primeira instância, acima
transcrita, no tocante à majoração da alíquota SAT PARA 2%, é de se observar que a Recorrente
colaciona REsp com número inválido (49274/RS), e que, ao contrário do que alega, a
jurisprudência pacífica do STJ caminha no sentido inverso, conforme, v.g, se depreende dos
julgados a seguir colacionados:

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AgInt na PET
no REsp 1.704.759/RS 2017/0272431-8 (STJ) - Publicado em 16/11/2018
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - SAT.
MAJORAÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
DECRETO
6.042
/2007.
LEGALIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C.
NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática (fls. 457-459, e-STJ) que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, em observância aos arts. 543-B, § 3o, e 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC e 1.040 e
seguintes do CPC /2015. Diante das argumentações trazidas no Regimental, a decisão
agravada foi reconsiderada e passou-se ao exame do Recurso Especial. 2.
Preliminarmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou a lide e solucionou
integralmente a controvérsia sem incorrer em omissão, contradição ou erro material. 3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual é legítima a majoração em 2% (dois por cento)
da contribuição ao RAT (antigo "SAT"), estabelecida pelo Decreto 6.042 /2007,
que enquadrou a atividade da Administração Pública em geral no grau médio de
periculosidade. Precedente: AgRg no REsp 1.515.647/PE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.6.2015, DJe 16.6.2015. 4. Ademais,
as Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmaram que
a discussão sobre a alteração de alíquota da contribuição ao SAT, em função do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP), por norma constante de ato infralegal, é estritamente
de natureza constitucional. 5. O STJ tem entendimento pacífico de que a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência
de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo
em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 6.(grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AgRg no REsp
1.451.021/PE 2014/0096973-6 (STJ) - Publicado em 20/11/2014
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT (RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO),
ANTIGO SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO N. 6.042 /2007.
LEGALIDADE. 1. O Decreto n. 6.042 /2007, em seu Anexo V, reenquadrou a
Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a
alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT para 2%, o que se aplica a
todos os municípios. 2. A jurisprudência desta Corte entende pela legalidade do
enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa,
escalonadas em graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a
contribuição o SAT (art. 22 , II , da Lei n. 8.212 /1991). (REsp n. 389.297/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, DJ 26.5.2006). Precedentes. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1345447
PE 2012/0199945-7 (STJ) - Publicado em 14/08/2013
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO - SAT.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO N. 6.042 /2007. LEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto n. 6.042 /2007, em seu Anexo V, reenquadrou a
Administração Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a
alíquota do Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT para 2% (dois por cento), o
que se aplica, de todo, aos municípios. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido da legalidade do enquadramento, mediante decreto, das atividades
perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas em graus de risco leve, médio
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720421/2015-32

ou grave, com vistas a fixar a contribuição o SAT (art. 22 , II , da Lei n. 8.212
/1991). Agravo regimental improvido. (grifei)

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital